Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-67.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706531-67.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) ESPÓLIO DE: JACKSON VIRGULINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA DA SILVA APELADO: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA D E S P A C H O O Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 73560084), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo ao Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentação comprobatória da hipossuficiência, tais como declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator